Tribunal: TJES
Processo: 5003153-21.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003153-21.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANA ROCHA AFONSO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO
–
GRATUIDADE CONCEDIDA
À
EMBARGANTE –
SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE – DECORRÊNCIA DE EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL
–
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Irrelevante que não tenha constado do v. acórdão embargado

a ressalva quanto a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em relação à apelante, tendo em vista que esta instância recursal não revogou o benefício da gratuidade da justiça deferido à autora em primeiro grau.

2.
Visto que a recorrente permanece litigando sob o pálio da gratuidade, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, inclusive em relação aos honorários recursais, é decorrência de expressa disposição legal, o que torna desnecessária a manifestação expressa quanto a este ponto.

3.

Recursos conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
JOSIANA ROCHA AFONSO
em face do v. acórdão exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível (evento nº 8947268), que, por unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente pela ora embargante para manter íntegra a r. sentença de primeiro grau que rejeitou seus embargos monitórios.

Em suas razões recursais (evento nº 9104300), a recorrente alega, em síntese, que não obstante esteja amparada pela assistência judiciária gratuita, restou condenada ao pagamento de honorários recursais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

No que diz respeito a omissão apontada, irrelevante que não tenha constado do v. acórdão embargado

a ressalva quanto a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em relação à apelante, tendo em vista que esta instância recursal não revogou o benefício da gratuidade da justiça deferido à autora em primeiro grau.

Em outras palavras, visto que a recorrente permanece litigando sob o pálio da gratuidade, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, inclusive em relação aos honorários recursais, é decorrência de expressa disposição legal, o que torna desnecessária a manifestação expressa quanto a este ponto. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA FALTA DE RESSALVA DA SUSPENSÃO DA EXECUTORIEDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. Decisão de incidente que em nada alterou o deferimento da assistência judiciária. Parte que está sujeita à condenação. Suspensão da exigibilidade que decorre diretamente da Lei. Embargos rejeitados. (TJSP; EDcl 0044719-29.2021.8.26.0100/50000; Ac. 18095017; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Enéas Costa Garcia; Julg. 11/07/2024; DJESP 22/07/2024; Pág. 1419)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração

mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.